Tribunal: TJMMG
Processo: 2000627-66.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000627-66.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – ART. 196 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO DO HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO DOS COMPUTADORES E DOS EXTRATOS DE GEOLOCALIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS – DOLO CONFIGURADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, pelo crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar, a uma pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como em conceder ao apelado o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 02 (dois) anos, com condições a serem fixadas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, inconformado com a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o 1º Sgt PM QPR Geraldo Ferreira Sobrinho da imputação da prática do crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar (CPM) , por maioria, com fundamento na alínea "a" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 04/07/2025 (Evento 4): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos do Inquérito Policial Militar que o denunciado, no período compreendido entre os dias 7 de março de 2025 e 4 de abril de 2025, na cidade de Timóteo, Estado de Minas Gerais, quando escalado para o serviço operacional na viatura de radiopatrulha RP 5.8, prefixo 35938, placa TDA5C49, da 85ª Companhia do 58º Batalhão da Polícia Militar, deliberadamente deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada, consistente no cumprimento do cartão programa de patrulhamento ostensivo preventivo em sua área de responsabilidade. Especificamente, restou demonstrado que o denunciado, ao invés de realizar o patrulhamento determinado pelo cartão programa do setor 5.8, que expressamente determinava atenção especial à área comercial central da cidade para inibir e coibir arrombamentos de estabelecimentos comerciais, manteve a viatura oficial estacionada por períodos excessivamente prolongados nos pontos de confecção de Registros de Eventos de Defesa Social - REDS, localizados na rodoviária de Timóteo e no Posto de Policiamento Comunitário da Cachoeira do Vale. Durante essas permanências irregulares nos referidos locais, o denunciado utilizou computadores destinados ao serviço policial para acessar, durante horário de expediente, sites de compras online e a rede social Facebook, conforme relatórios de histórico de acesso aos computadores juntados ao Evento 1, fls. 42 a 56 do IPM. O extrato de movimentação da viatura obtido através do sistema de rastreamento GPS, anexado ao Evento 1, fls. 08 a 41 do IPM, demonstra inequivocamente que o denunciado permaneceu estacionado nos referidos pontos por períodos que chegavam a aproximadamente cinco horas consecutivas, em flagrante desrespeito ao cartão programa do setor que determinava o patrulhamento contínuo da área. Em consequência direta do abandono de suas funções, ocorreram na área que deveria estar sendo patrulhada pelo denunciado, pelo menos dois furtos a estabelecimentos comerciais: um na Ótica Real, no dia 13 de março de 2025, conforme REDS nº 2025- 011749690-001, e outro na loja Bela Brasil, no dia 22 de março de 2025, conforme relatório do Cabo PM Adailson Silva Batista, Evento 1, fls. 57-58 do IPM, eventos delituosos que poderiam ter sido evitados caso o denunciado estivesse cumprindo adequadamente sua missão de patrulhamento preventivo. Ressalte-se que o cartão programa do setor 5.8, juntado ao Evento 1, fls. 57 do IPM, era de conhecimento do denunciado e estabelecia claramente a necessidade de patrulhamento especial na área comercial central, em razão da conhecida suscetibilidade da região a crimes contra o patrimônio, circunstância esta que era amplamente conhecida por todos os militares do setor, conforme confirmaram as testemunhas ouvidas durante a instrução do inquérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A conduta descrita configura crime previsto no artigo 196 do Código Penal Militar, que tipifica a conduta de "deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi "confiada", restando plenamente caracterizados todos os elementos constitutivos do tipo penal: a qualidade de militar do agente, a existência de missão específica claramente definida, o descumprimento doloso dessa missão e a potencialidade lesiva ao serviço militar. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais imputa a GERALDO FERREIRA SOBRINHO, 1º Sargento PM, a prática do crime previsto no artigo 196 do Código Penal Militar. Requer o recebimento e a citação para apresentação da defesa que quiser produzir, a oitiva das testemunhas abaixo relacionadas, o cumprimento das demais formalidades legais para que, ao final, seja condenado nas sanções cabíveis. Em sessão de julgamento realizada no dia 07/11/2025, o CPJ, por unanimidade, decidiu pela absolvição do réu. A sentença fundamentou-se na fragilidade do conjunto probatório, acolhendo a tese de que os locais onde ocorreram os supostos acessos à internet (rodoviária e posto policial) possuíam controle de acesso precário, com fechaduras defeituosas e trânsito livre de funcionários municipais e vigilantes, o que impedia a atribuição inequívoca da autoria da navegação na web ao acusado. Ademais, o Conselho ponderou sobre a falibilidade do sistema de GPS das viaturas, citando depoimentos que relataram inconsistências grosseiras no georreferenciamento, tais como viaturas constando em movimento enquanto estavam paradas para abastecimento. Reconheceu-se, ainda, que as paradas efetuadas pelo militar poderiam ter motivação funcional para confecção de registros ou necessidades fisiológicas justificadas por problemas de saúde e que, no episódio do furto à "Ótica Real", a presença da viatura no ponto base permitiu uma resposta rápida que culminou na prisão de um dos autores, descaracterizando o dolo de descumprimento de missão. A absolvição foi enquadrada na alínea "a" do artigo 439 do CPPM (estar provado que o fato não constituiu infração penal), restando vencidos dois juízes militares apenas quanto ao fundamento legal, pois votaram pela absolvição com base na alínea "e" (insuficiência de provas). Irresignado com o decreto absolutório, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (Evento 132), o órgão ministerial sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estariam robustamente comprovadas pela prova técnica, notadamente o extrato de movimentação via GPS, que indicaria inatividade da viatura por períodos de até cinco horas consecutivas. Argumenta o apelante que a tese de falibilidade do GPS baseou-se em testemunho que aponta falhas ocorridas em épocas e contextos diversos (cerca de 1 ano e meio antes dos fatos, 2023/2024, segundo o Sgt Marcélio), e não em fundamento técnico, e que a prova de acesso ao e-mail pessoal do réu em um dos terminais, concomitantemente a pesquisas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em sites de compras e acesso ao sistema Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), comprovaria a desídia e o dolo de deixar de patrulhar. O apelante refuta a justificativa de uso compartilhado dos computadores, alegando ser inverossímil que terceiros acessassem o sistema corporativo e realizassem compras em nome do réu. Alega, ainda, o apelante que a "prontidão" no atendimento ao furto da ótica não elide o crime, que é formal, e que o tempo médio para confecção de Relatório de Atividade (RAT) não justificaria as longas paradas registradas. Pugna o apelante, ao final, pela reforma da sentença, para condenar-se o apelado nas sanções do artigo 196 do CPM, com aumento de pena previsto no §2º do aludido dispositivo legal, tendo em vista que o réu exercia função de comando da viatura. Em extensas contrarrazões (Evento 139), a Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença absolutória. Preliminarmente, a defesa do apelado suscita a ilicitude das provas digitais (logs de internet e GPS) por quebra da cadeia de custódia, alegando filtragem e seleção unilateral dos dados pela autoridade de polícia judiciária militar, sem a apresentação da integralidade dos registros, o que comprometeria o contraditório. No mérito, a defesa do apelado argumenta que este desempenhou integralmente e com zelo todas as atribuições que lhe foram confiadas, cumprindo fielmente a missão de patrulhamento. Para tanto, procede a uma análise detalhada de cada um dos dias de serviço arrolados na denúncia, confrontando os elementos de prova e evidenciando o que entende como inconsistências e fragilidades da tese acusatória. A defesa do apelado transcreve longos trechos da sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição, a qual acolheu os argumentos defensivos, reconhecendo a vulnerabilidade dos postos de serviço, a falta de individualização da autoria dos acessos à internet, a demonstrada falibilidade do sistema de GPS e a ausência de dolo na conduta do acusado, concluindo que o conjunto probatório era marcado pela dúvida, impondo-se a absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Argumenta a defesa do apelado que, mesmo que os fatos narrados pela acusação fossem considerados provados, a conduta do apelado seria atípica, por não se amoldar ao tipo penal do artigo 196 do CPM, o qual exige o dolo, a vontade livre e consciente de deixar de desempenhar a tarefa confiada. Alega que o conjunto probatório, ao contrário, demonstra um militar ativo, empenhado em ocorrências, cumprindo os cartões programa e obtendo resultados operacionais positivos, como a prisão e a recuperação de bens que lhe renderam um elogio. Segundo a defesa do apelado, as supostas paradas, se ocorreram, decorreram da metodologia de trabalho ou de necessidades fisiológicas, e não de um propósito de se omitir. Por fim, a defesa do apelado sustenta que o acervo probatório é manifestamente insuficiente para sustentar um decreto condenatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Argumenta que a acusação se baseia em provas técnicas comprovadamente falhas e controvertidas (GPS) e em indícios sem autoria definida (logs de internet). Em contrapartida, diz que há provas documentais robustas (grades do COPOM) e testemunhais uníssonas que apontam para a regularidade da conduta do apelado. Conclui que, diante do que considera um quadro de dúvida insuperável, a aplicação do princípio do in dubio pro reo é medida impositiva, o que justificaria a manutenção da absolvição, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a não existência de prova suficiente para a condenação. Com tais argumentos, a defesa do apelado pugna: a) em sede preliminar, pelo acolhimento da tese de ilicitude das provas digitais, com seu desentranhamento dos autos e a consequente manutenção da sentença absolutória; b) no mérito, como pedido principal, e na hipótese de rejeição da preliminar, pelo total desprovimento do recurso de apelação ministerial, para que seja mantida na íntegra a sentença que absolveu o apelado com fundamento no artigo 439, alínea "a", do CPPM (não haver prova da existência do fato); c) subsidiariamente, caso se entenda pela comprovação do fato, para que seja mantida a absolvição com base na manifesta atipicidade da conduta, nos termos do artigo 439, alínea "b", do CPPM; d) subsidiariamente, como último pedido, para que seja mantida a absolvição em razão da manifesta fragilidade e da insuficiência probatória, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição com a condenação do 1º Sgt PM QPR GERALDO FERREIRA SOBRINHO nas sanções do artigo 196, §2º, do CPM. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição com a condenação do 1º Sgt PM QPR GERALDO FERREIRA SOBRINHO nas sanções do artigo 196, §2º, do CPM. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 14). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, a fim de se reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pelo crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar (CPM). Cabe inicialmente registrar que a denúncia narra a ocorrência de diversos descumprimentos de missão, entre os dias 7 de março de 2025 e 4 de abril de 2025, na cidade de Timóteo, Estado de Minas Gerais. No entanto trata todos os descumprimentos de missão mencionados em conjunto, como se caracterizassem apenas um único crime, quando na realidade deveriam ser considerados como um crime continuado. Considerando que não houve pedido ministerial para o reconhecimento da continuidade delitiva, seja na denúncia ou no presente recurso, não é possível reconhecer a ocorrência do crime continuado. A defesa do apelado argui, preliminarmente, a nulidade e a consequente impossibilidade de utilização das provas digitais carreadas aos autos, notadamente o histórico de navegação dos computadores e os extratos de geolocalização (GPS) da viatura policial. Sustenta que tais dados foram coletados de forma seletiva pela autoridade de polícia judiciária militar, sem a apresentação da integralidade dos registros, o que configuraria quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa. Razão não assiste à defesa. Inicialmente, cumpre destacar que os documentos questionados não são provas periciais stricto sensu, que demandariam a rigorosa formalidade de lacres e custódia física de vestígios materiais. Trata-se de documentos administrativos extraídos de sistemas oficiais de controle da Polícia Militar de Minas Gerais (sistema de GPS Geosite e logs de rede da corporação). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O fato de a autoridade encarregada do Inquérito Policial Militar (IPM) ter acostado aos autos os recortes temporais pertinentes aos turnos de serviço do acusado não configura qualquer ocultação de provas. Ao contrário, demonstra a pertinência temática da investigação, focando nos períodos em que o militar estava efetivamente escalado e sob suspeita de irregularidade. A cadeia de custódia, instituto fortalecido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), visa garantir a idoneidade da prova, assegurando que o elemento analisado em juízo é o mesmo que foi coletado na fase investigativa. No caso de dados telemáticos extraídos de sistemas institucionais, a integridade é garantida pela administração militar, os relatórios foram produzidos por agentes públicos no exercício de suas funções, extraídos de bancos de dados oficiais e submetidos ao contraditório diferido. Por outro lado, a defesa não trouxe aos autos qualquer indício concreto de que os dados foram adulterados, forjados ou modificados. Sempre foi possível à defesa requerer e obter relatórios sobre o funcionamento do sistema de comunicação e sobre os dados do GPS da viatura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A alegação de que o GPS da viatura apresenta falhas ou "congelamentos" é matéria de mérito, atinente à valoração da força probante, e não vício formal que enseje a nulidade da prova ou seu desentranhamento. O sistema de rastreamento é ferramenta oficial de controle da frota estatal, e seus registros são meios idôneos de prova, cabendo à parte que os contesta o ônus de demonstrar a alegada falha técnica no caso concreto, o que não ocorreu. Ademais, vigora, no processo penal, o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), consagrado no art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A defesa teve amplo acesso aos autos e pôde contraditar as informações técnicas durante a instrução criminal, inclusive requerendo a realização de perícia no aludido equipamento, para constatar eventuais falhas técnicas. A mera insatisfação com o conteúdo incriminatório da prova não autoriza sua desqualificação preliminar. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada. Passo ao exame do mérito. O Ministério Público insurge-se contra a sentença absolutória, sob o argumento de que o apelado, de forma deliberada, deixou de realizar o patrulhamento ostensivo preventivo na área central de Timóteo/MG, permanecendo estacionado por horas em pontos de apoio [Terminal rodoviário e Posto de Policiamento Comunitário (PPC) Cachoeira do Vale], para navegar na internet em sites de compras e redes sociais. Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao órgão ministerial. A sentença absolutória baseou-se em dúvidas que, com a devida vênia, não resistem a uma análise aprofundada e concatenada dos elementos de convicção produzidos nos autos. A materialidade e a autoria do delito estão fartamente comprovadas pelos seguintes elementos: Relatório do Comandante de Pelotão (Evento 1, PEÇAS IPM 2); Extratos de Movimentação da Viatura via GPS (Evento 1, PEÇAS IPM 2, fls. 08/41); Histórico de Acesso aos Computadores (Evento 1, PEÇAS IPM 2, fls. 42/56); Cartão-Programa do Setor 5.8 (Evento 1, PEÇAS IPM 2, fls. 57); Escalas de Serviço (Evento 1, PEÇAS IPM 2) e prova oral colhida em juízo. O tipo penal do art. 196 do CPM pune a conduta de "Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada". É crime de mera conduta (na modalidade de omissão), que se consuma com a inexecução da tarefa atribuída. No caso, a missão era clara e documentalmente expressa no cartão-programa: realizar o patrulhamento ostensivo preventivo, com "atenção especial à área comercial central da cidade para inibir e coibir arrombamentos". A sentença proferida em primeiro grau de jurisdição desqualificou a prova do GPS, baseando-se, primordialmente, no depoimento da testemunha de defesa, Sgt PM Marcelio de Moura Costa, que narrou episódios de falhas no sistema ocorridos em momentos distintos dos que ora são apurados. Contudo tal generalização é perigosa e tecnicamente imprecisa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Embora sistemas eletrônicos possam apresentar oscilações pontuais, o que se verifica nos autos não são erros aleatórios de posicionamento, mas um padrão comportamental de inatividade. O extrato de movimentação da viatura prefixo 35938 demonstra que o veículo permaneceu estático nos pontos de apoio (Rodoviária e PPC Cachoeira do Vale) por longos períodos, chegando a cinco horas consecutivas em um único turno. Não é crível, nem razoável, supor que o GPS tenha falhado sistematicamente apenas nos dias de serviço do apelado e nos momentos em que a viatura estava parada exatamente nos locais onde existem computadores da corporação. A "falha" alegada pela defesa (viatura constando em movimento enquanto estava parada, ou vice-versa) não explica a coincidência temporal e geográfica verificada nos autos. Para além disso, o cruzamento dos dados do GPS com o histórico de navegação dos computadores confirma a autoria delitiva. Conforme apontado nas razões recursais e constatado nos documentos do IPM, houve acesso ao e-mail pessoal do réu, "sobrinho72@yahoo.com.br", no dia 21/03/2025, às 11h56min, em um dos terminais policiais. O próprio acusado confirmou ser titular dessa conta de e-mail. Ora, se a viatura estava parada no local (conforme GPS) e o e-mail pessoal do réu foi acessado naquele computador no mesmo interregno, a autoria dos acessos é indubitável. Ademais, no dia 22/03/2025, o histórico revela uma sequência de navegação que intercala pesquisas no site de compras "Shopee", visualização de "carrinho de compras" e acesso ao Sistema Integrado de Segurança Pública (ISP). É inverossímil a tese de que terceiros (vigilantes ou funcionários da prefeitura) teriam acessado o sistema corporativo da polícia e, no mesmo ato, realizado compras em sites de varejo. A lógica aponta para um único usuário: o policial militar que estava de serviço, logado no sistema operacional para fins de trabalho, mas que desviava sua atenção para interesses privados. Portanto, a prova técnica é robusta: o apelado estava no local (GPS), a viatura estava parada (GPS), e ele utilizava o computador para fins alheios ao serviço (logs de acesso com e-mail pessoal e padrão de navegação). O dolo de descumprir a missão é evidente. O apelado, militar graduado (1º Sargento) e comandante da guarnição, tinha plena consciência de que sua função precípua era o policiamento preventivo nas ruas, especialmente na área comercial central, que sofria com arrombamentos. Ao optar, voluntariamente, por recolher-se nas salas de apoio para navegar na internet, ele agiu com vontade livre e consciente de não realizar o patrulhamento determinado. A alegada condição de saúde (disfunção urinária) não foi comprovada perante a administração militar à época dos fatos, nem comunicada formalmente aos superiores para justificar as longas paradas ou solicitar dispensa/readaptação. Ademais, problemas de saúde poderiam justificar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 idas frequentes ao sanitário, mas não justificam a permanência contínua por horas diante de um computador acessando sites de e-commerce. O patrulhamento ostensivo pressupõe dinâmica, visibilidade e circulação. Transformar a viatura em um escritório fixo por metade do turno de serviço aniquila a finalidade preventiva da missão policial. Embora o crime do art. 196 do CPM seja de mera conduta, a desídia do apelado teve consequências concretas e graves para a sociedade. A denúncia narra dois furtos a estabelecimentos comerciais (Ótica Real e Loja Bela Brasil) ocorridos nos períodos e locais onde a viatura deveria estar patrulhando. No episódio da "Ótica Real" (13/03/2025), a sentença absolutória utilizou a prisão de um dos autores como argumento de "eficiência" do réu. Contudo essa interpretação inverte a lógica do policiamento preventivo. A prisão ocorreu após o furto ter sido consumado e porque populares acionaram a guarnição que estava parada. Se o patrulhamento ostensivo (com giroflex e movimentação, como determinado) estivesse sendo executado, a probabilidade de inibição da conduta criminosa seria muito maior, possivelmente evitando o ataque ao patrimônio da vítima. O sucesso na posterior repressão (prisão) não convalida a falha na prevenção (patrulhamento). Conclui-se que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição merece reforma. A absolvição baseada em dúvidas hipotéticas sobre o GPS e a autoria dos acessos ignora a prova técnica concreta e as circunstâncias fáticas que vinculam o apelado à inatividade dolosa. A conduta do apelado feriu o dever militar, a disciplina e expôs a sociedade a risco desnecessário, configurando o crime de descumprimento de missão. Passo à dosimetria da pena, atento ao princípio da individualização e aos critérios dos arts. 69 e seguintes do CPM. O crime previsto no art. 196 do CPM comina pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 1ª fase (circunstâncias judiciais – art. 69, CPM) Considerando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, entendo como desfavorável a circunstância relacionada a maior extensão do dano, uma vez que ocorreram dois furtos na região comercial que deveria ser patrulhada no cumprimento da missão, bem como a circunstância de tempo, tendo em vista o prolongamento da inatividade, que chegou atingir o patamar de 5 horas. Não vislumbro nenhuma circunstância favorável a ser considerada. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Considerando que o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, é o mais favorável ao condenado e diante de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 8 (oito) meses de detenção. 2ª fase (agravantes e atenuantes) Não vilumbro circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar na segunda fase da dosimetria da pena. Mantenho a pena provisória em 8 (oito) meses de detenção. 3ª fase (causas de aumento e diminuição) Incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 2º do art. 196 do CPM, uma vez que o apelado exercia função de comando da guarnição policial (comandante de viatura). Nesse caso, a lei determina o aumento da pena pela metade. Assim, aumento a pena em 4 (quatro) meses e fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal comum, aplicável subsidiariamente. Concedo ao apelado o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, devendo serem cumpridas as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Por tais razões, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, pelo crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do CPM, a uma pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Concedo ao apelado o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 02 (dois) anos, com condições a serem fixadas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso do Ministério Público e condenar o apelado pelo crime de descumprimento de missão. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento à presente apelação do Ministério Público. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator